Tribunal: STF
Processo: HC 249367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 215-A, do Código Penal.



    O impetrante alega, em síntese, i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e ii) ausência de demonstração do periculum libertatis para imposição da medida. 



    Refere as condições pessoais favoráveis.



    Requer, ao fim, 



    “A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal. A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do individuo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tao somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao carcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 154/155): 



    ‘Segundo narrou o condutor da ocorrência, policial civil Rodrigo Pereira Dias, que receberam informações de que o autuado teria abordado a vitima E. A. T., a qual possui 8 (oito) anos de idade, em via publica e passou a caminhar ao seu lado, tendo a importunado sexualmente. De acordo com os relatos da genitora da vitima, Sra. Tatiane Flávia Moreira Assim, a criança narrou que no dia 04/10/2024 foi abordada por um individuo quando retornada da escola, momento em que ele passou a caminhar ao seu lado e questionado qual era o nome dela . 



    Ato continuo, o autuado teria dito a vítima que ela era "linda, gostosinha e eu queria te comer", momento em que ela abaixou a cabeça e ele pediu para que ela não ficasse com medo, tendo aduzido que fazia o mesmo com uma prima da mesma idade que ela. A genitora da vitima aduziu que pediu as imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local dos fatos, sendo possível reconhecer o autuado como o autor do crime, o qual também foi reconhecido pela testemunha Luis Carlos Rodrigues Santos.



    Destaca-se a gravidade da conduta imputado ao autuado, o qual teria praticado o delito a ele imputado contra vitima de 8 (oito) anos de idade. Não bastasse isso, trata-se de autuado reincidente e portador de maus antecedentes, o qual se encontra em cumprimento de pena pela pratica do crime de estupro de vulnerável (autos n° 0004797- 11.2012.8.13.0115), merecendo destaque, ainda, que ele ostenta diversos registros em seu prontuário pela prática da contravenção penal de importunação sexual, restando patente sua inclinação para a pratica de crimes da mesma natureza. 



    Por todo o exposto, estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custodia preventiva, uma vez que há, nos autos, indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito. Além disso, e necessário a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem publica. Diante do exposto, acolho o requerimento ministerial e DECRETO a prisão preventiva do autuado [...]’ (Grifei.) 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso, além da gravidade concreta da conduta do acusado - abordar a vitima de 8 anos de idade, em via publica, quando retornava para casa da escola, e importuna-la sexualmente -, a reiteração delitiva do recorrente, o qual possui condenações anteriores.



    Registrou, que o recorrente além de reincidente e "portador de maus antecedentes, o qual se encontra em cumprimento de pena pela pratica do crime de estupro de vulnerável (autos n° 0004797- 11.2012.8.13.0115), merecendo destaque, ainda, que ele ostenta diversos registros em seu prontuario pela pratica da contravenção penal de importunação sexual" (e-STJ fl. 155). 



    Corroborando a compreensão de primeiro grau, enfatizou o Tribunal de origem que ele "é reincidente de delitos contra a dignidade sexual, possuindo condenação transitada em julgado pratica do delito de ato obsceno (autos de nºs. 0002253-74.2017.8.13.0115), e possui maus antecedentes pelos crimes de ato obsceno e ameaça (autos de n°s. 0004748-67.2012.8.13.0115). Além disso, o agente possui diversas condenações pelas praticas das contravenções penais de importunação ofensiva ao pudor e perturbação da tranquilidade, dispostos nos artigos 61 e 65 da Lei nº. 3.688/41 (autos nºs.: 0004797- 11.2012.8.13.0115, 0004730-46.2012.8.13.0115, 0007259.67.2014.8.13.0115, 0005307-24.2012.8.13.0115, 0005861- 90.2011.8.13.0115)" 



    Portanto, a prisão preventiva está amparada na necessidade de garantir a ordem pública.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente